Tribunal: TJES
Processo: 5001917-97.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001917-97.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CESAR SOUZA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATO ILÍCITO.
BLOQUEIO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS.
(1) SENTENÇA OBJURGADA QUE CONFIRMOU A LIMINAR DEFERIDA PARA LIBERAÇÃO IMEDIATA DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA E ASSIM DECIDIU:
“CONDENO o requerido (BANCO SANTANDER BRASIL S/A) a pagar ao autor (CESAR SOUZA DE OLIVEIRA) a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento.”
(2). RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

(3).

CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.

(4) ATO ILÍCITO. BLOQUEIO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE R$29.915,00, EM CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA, NOS TERMOS DO ART. 373, II DO CPC. RISCO DO NEGÓCIO. A SIMPLES ALEGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE SEGURANÇA AOS USUÁRIOS NÃO CONFERE DISCRICIONARIEDADE EM EFETUAR BLOQUEIO DE VALORES, QUE CONTÉM CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. ATITUDE ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTIA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
(5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6) CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.